Tribunal: TJMT
Processo: 1009290-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1009290-10.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: IRAN FERNANDES ONORATO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de IRAN FERNANDES ONORATO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS, que nos autos da Prisão em Flagrante – n.o 1004793-38.2021.8.11.0004, o mantem segregado desde 29/5/2021, por suposta prática do crime de roubo – art. 157 do Código Penal.
Expõem o impetrante que a autoridade apontada como coatora ao realizar a audiência de custódia indeferiu o pedido da defesa para liberdade do paciente, por existir dúvida quanto à sua verdadeira identidade, já que não portava documentos no ato da prisão, necessitando a decretação da custódia cautelar para que seja civilmente identificado.
Enfatiza, a impossibilidade da manutenção da custódia cautelar tão somente pela gravidade em abstrato do delito e falta de identificação criminal.
Argumenta que inexiste nos autos os elementos autorizadores para a decretação/manutenção da prisão cautelar do paciente.
Ao final, relata que a prisão do paciente póem em risco a sua saúde diante da disseminação do coronavírus no estabelecimento prisional.
Forte nessas razões, o impetrante requer, liminarmente, a restituição do status libertatis do paciente, para aguardar o transcurso processual em liberdade ou em prisão domiciliar.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito encontra-se devidamente instruído; e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Lado outro, a concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados, cada um, na plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora, respectivamente.
Conforme consta nos autos o paciente foi preso em flagrante delito no Município de Barra do Garças, após ser reconhecido pela vítima que ao retornar de seu trabalho teria sido abordado pelo paciente portando uma faca, encostando-a em sua barriga e dizendo para passar o celular senão iria “lhe furar”, depois determinou que a vítima corresse e não olhasse para trás.
A vítima correu e pediu auxílios à policiais militares, dando as características do paciente e suas vestimentas, que em busca foi localizado e preso.
Na audiência de custódia, diante da gravidade do fato e em face do paciente não ter apresentando documento oficial que demonstrasse sua real identidade, entendeu o magistrado pela necessidade da decretação da prisão preventiva até que seja o paciente civilmente identificado.
O pleito em prol do paciente não encontra guarida quando a decisão proferida pelo magistrado enfatiza que não há nos autos documentos pessoais ou outro meio que possa identificá-lo, o que exige diligência ser realizada para para saber quem de fato e de direito é o paciente, de onde veio e se não tem implicação com a justiça, situação específica e prevista no parágrafo único do art. 131 do CPP, admitindo a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e instrução processual.
Portanto, como há dúvida quanto a correta identificação civil do paciente, correta a decisão proferida pelo magistrado que decretou a a prisão preventiva para que seja identificado, situação que tão logo ocorra poderá ser posto em liberdade, desde que inexistam outros motivos que indiquem a necessedidade da manutenção prisão preventiva.
Nesse sentido:
“ (...) 2. Nos termos do parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva também será admitida "quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida".
3. No caso, a segregação cautelar foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal, em razão de fundadas dúvidas acerca da identificação do paciente, possivelmente de origem estrangeira (no procedimento realizado na Delegacia, não apresentou documento oficial, apenas a cópia de uma identidade). Precedentes. ((HC 345.084/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016).
Pontuo que no caso dos autos a dificuldade de identificação do paciente, somando-se à ausência de comprovação de predicados pessoais favoráveis, tais como residência fixa e emprego lícito não recomendam a concessão in limine da ordem.
Diante do exposto, por carecer de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal para a sua concessão, ao menos nesta análise inaugural do feito - indefiro a liminar almejada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito, retornando-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de junho de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator